Tribunal: TJES
Processo: 5013537-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013537-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: AZUL VITORIA VIAGENS LTDA

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃ
O DE CONTA EM REDE SOCIAL - VIOLAÇÃO ÀS DIRETRIZES DA COMUNIDADE - CONDUTA INADEQUADA NÃO VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A empresa agravada teve a sua conta na plataforma Instagram, de propriedade do agravante, suspensa por suposta violação às “Diretrizes da Comunidade”, sendo que o agravante, desde o momento em que foi questionado sobre o ocorrido, não apresentou qualquer justificativa que pudesse elucidar a suspensão unilateral.

2 -
E
mbora tenha o direito de suspensão ou exclusão de contas e perfis de usuários por violação aos termos de condições de serviço, deve sempre apresentar justificativa plausível para tal prática, sob pena de incursão em abusividade e lesão a direitos fundamentais, a exemplo da liberdade de expressão e outros que lhe são conexos.

3 -
Se por um lado observamos uma relação contratual que exige a preservação das normas previstas da Lei 8.078/90, por outro verificamos a necessidade de cumprimento de disposições contidas na Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

4 - Não há dúvida de que as exigências externadas pelas empresas que gerem as redes sociais virtualizadas devem estar em sintonia com as garantias legais que amparam os cidadãos que utilizam os serviços de internet, de forma que
a exclusão definitiva de um perfil de usuário exige motivação idônea.

5 - A multa aplicada pelo magistrado prolator da decisão impugnada está fixada em patamar adequado à realidade da relação existente entre as partes.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5013537-76.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE
: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

AGRAVADO
:
AZUL VITORIA VIAGENS LTDA

RELATOR: DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

De acordo com o relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL S/A, em virtude de decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c indenizatória por Danos Morais e pedido liminar, ajuizada por AZUL VITÓRIA VIAGENS EIRELI.

Narra o agravante que a agravada é proprietária da conta @
azulviagenses (https://www.instagram.com/azulviagenses), utilizada com fins profissionais e foi surpreendida em 17/07/2023 com a desativação da mesma.

Registra que ao se cadastrarem no serviço Instagram, todos os usuários são obrigados a declarar que leram, entenderam e concordaram com os Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade. Além disso, devem observar as diretrizes de publicidade, objetivando a manutenção da segurança e harmonia do serviço Instagram, evitando prejuízos a terceiros.

Justifica que o provedor de aplicações, por sua vez, está apto a adotar medidas como (i) remover conteúdos; (ii) restringir o acesso a recursos da plataforma; (iii) suspender temporariamente; ou (iv) desativar permanentemente uma conta. Por isso, não houve qualquer irregularidade praticada, tampouco arbitrariedade quando da restrição à conta da autora/agravada, que teve ciência de todos os termos e cláusulas pactuadas e notificada da violação ocorrida.

Destarte, não faz sentido exigir a reativação da conta, uma vez que ninguém é obrigado a se manter contratado com quem eventualmente não mais deseja ter relação, em prejuízo das regras contratuais predefinidas entre as partes e violação ao princípio da Livre Iniciativa.

Requer a reforma da decisão que concedeu a antecipação de tutela e determinou ao Facebook a reativação da conta da agravada, com todos os seus seguidores, engajamento e conteúdos publicados.

Para melhor compreensão dos fatos, vejamos a íntegra da decisão agravada:

“
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS ajuizada por AZUL VITÓRIA VIAGENS EIRELI em face do FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, com pedido de tutela de urgência antecedente para determinar que a requerida reative sua conta do Instagram, alegando ser uma agência de viagens que atua exclusivamente em parceria com a companhia aérea “Azul Viagens”, tendo como finalidade promover e intermediar a venda de seus serviços, possuindo, para tanto, conta na rede social Instagram - @azulviagenses -, sendo tal perfil destinado à promoção dos serviços da referida companhia no Estado do Espírito Santo, tais como a venda de pacotes turísticos, passagens aéreas, cruzeiros, hospedagem em hotéis etc. Aduz que ao tentar acessar a sua conta na referida plataforma, no dia 17/07/2023, foi surpreendida com a mensagem de que sua conta tinha sido suspensa por não seguir as diretrizes da comunidade. Com isso, recorreu administrativamente ao Instagram, solicitando a conta de volta juntamente com explicações sobre o que de fato aconteceu, uma vez que a plataforma não apresentou um documento/justificativa sequer de qual diretriz foi violada. Ocorre que, a resposta que obteve foi novamente de argumentos genéricos, dizendo basicamente que: “Analisamos sua conta e constatamos que ela ainda não segue as Diretrizes da Comunidade”. Assim, além do banimento completamente injustificado, a requerida chegou a dizer ao autor que “como resultado, ela foi desabilitada permanentemente”. Com base no exposto, a demandante postula pela determinação da reativação de sua conta no Instagram. DECIDO. Trata-se de tutela de urgência em caráter antecedente, que pressupõe elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tudo a teor do que preleciona o art. 300 do Novo CPC. Além disso para a concessão da tutela provisória de urgência existe um requisito negativo, previsto no art. 300, §3º do Novo CPC, qual seja, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Após detida análise dos autos, verifico estarem presentes os requisitos legais no caso concreto. A probabilidade do direito está demonstrada pelo fato da empresa existir desde 2019 e atuar regularmente, conforme ato constitutivo e contrato de autorização para venda de passagens por agência de viagens e turismo (id 28698171), bem como pela ausência de justificativa do Instagram para realizar a suspensão/desativação da conta da demandante. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo configura-se pela inviabilização da atividade econômica da empresa demandante, que é exercida pela rede social em questão e o fato da conta estar desativada a faz perder contratos que eram fechados através do perfil. Ademais, a autora alega que não está em risco apenas a sobrevida da empresa, mas também a principal fonte de renda de seu proprietário e o emprego de funcionários/prestadores de serviços. Neste tocante também está configurada a urgência, já que a reativação da conta é essencial para que a demandante desenvolva sua atividade. Por fim, gize-se que a presente medida é plenamente reversível, podendo ser revogada a qualquer momento caso os demais requisitos se mostrem insuficientes. Por tais razões, DEFIRO a tutela antecedente em caráter de urgência, determinando que a demandada reative a conta do Instagram intitulada @azulviagenses, desbloqueando o acesso integral da conta da requerente com todos os seus seguidores, engajamento e conteúdos publicados, em 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 para o caso de descumprimento, limitada ao teto de R$ 200.000,00.”

Merece ser mantida na integralidade a mencionada decisão, pelas razões que passo a expor.

É fato incontroverso nos autos que no dia 17/07/2023 a empresa agravada teve a sua conta na plataforma Instagram, de propriedade do agravante, suspensa por suposta violação às “Diretrizes da Comunidade”.

Também é fato incontroverso que o agravante, desde o momento em que foi questionado sobre o ocorrido, não apresentou qualquer justificativa que pudesse elucidar a suspensão unilateral.

Recorde-se que o agravante, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, sob a ótica do sistema jurídico brasileiro deve ser tratado como fornecedor de serviços, conforme disposição inserida no artigo 3
o
, § 2º, da Lei 8.078/90.

Portanto, embora tenha o direito de suspensão ou exclusão de contas e perfis de usuários por violação aos termos de condições de serviço, deve sempre apresentar justificativa plausível para tal prática, sob pena de incursão em abusividade e lesão a direitos fundamentais, a exemplo da liberdade de expressão e outros que lhe são conexos.

Se por um lado observamos uma relação contratual
que exige a preservação das normas previstas da Lei
8.078/90
, por outro verificamos a necessidade
de cumprimento d
e disposições contidas
na Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).
Vejamos
:

Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios:

I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal;

II - proteção da privacidade;

III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei;

IV - preservação e garantia da neutralidade de rede;

V - preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas;

VI - responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei;

VII - preservação da natureza participativa da rede;

VIII - liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei.

(...)

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:

(...)

XI - publicidade e clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet;

(...)

XIII - aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet.

Art. 8º A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício de direito de acesso à internet.

Não há dúvida, portanto,
de
que as exigências externadas pelas empresas que gerem as redes sociais virtualizadas devem estar em sintonia com as garantias legais que amparam os cidadãos que utilizam os serviços de internet.

Em síntese, a exclusão definitiva de um perfil de usuário exige motivação idônea.

Neste
mesmo
sentido é a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EXCLUSÃO DE PERFIS EM REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O USUÁRIO VIOLOU OS TERMOS DE SERVIÇO DAS PLATAFORMAS. ÔNUS DA EMPRESA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de inovação recursal, suscitada pelo apelado, rejeitada.
2. Embora seja assegurado ao recorrente o direito de suspensão ou exclusão de contas e perfil de usuários por violação aos seus termos e condições de serviço, sem que isso,
a priori
, configure violação à liberdade de expressão,
deve se demonstrar a justa causa para a prática do ato
, sob pena de configuração de conduta abusiva por parte das plataformas de redes sociais, com efetiva violação ao referido direito fundamental.

3. É cediço que não se pode admitir o bloqueio dos perfis em redes sociais de forma indiscriminada, aleatória e imotivada, ante os princípios da continuidade da prestação dos serviços, da razoabilidade e da boa-fé objetiva, pertinentes às relações contratuais e, em especial, consumeristas. 4. Em nenhum momento o apelante demonstrou a efetiva violação dos termos de serviço das redes sociais Facebook e Instagram por parte do apelado. 5. Incumbe

ao requerido, ora apelante, produzir provas acerca do uso inadequado das redes sociais pelo autor, ora apelado, com violação de suas regras, conforme o teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
6. O apelante não apenas deixou de comprovar a violação alegada, como também sequer oportunizou a defesa do apelado antes de desativar seus perfis, bem como o surpreendeu com a desativação direta mesmo após informá-lo de que o bloqueio de acesso teria duração de apenas 72 horas. 7. Diante do exposto, conclui-se que não houve exercício regular de direito por parte do apelante, estando evidenciada, por outro lado, a abusividade e ilicitude da conduta por ele praticada, ao desativar indevidamente os perfis do apelado nas redes sociais Facebook e Instagram. 8. A conduta do apelante não ensejou apenas meros aborrecimentos cotidianos, mas sim danos morais, que, no caso concreto, são presumíveis e indenizáveis
in re ipsa
, isto é, decorrentes do próprio fato, sem necessidade de comprovação do abalo psíquico e moral sofrido, pois são evidentes os efeitos nocivos da conduta ilícita verificada. 9. Adequado o montante indenizatório fixado pelo Juízo “
a quo
”, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. 10. Sentença mantida.
11. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES. Apelação Cível nº 5000492-81.2021.8.08.0062. Relator: Des. Raphael Americano Camara. Data: 14/09/2022)
(grifos do relator)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCLUSÃO IMOTIVADA DE PERFIL DE REDE SOCIAL – FUNDAMENTOS GENÉRICOS – SUPRESSÃO INDEVIDA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO
– ASTREINTES – VALOR COMPATÍVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
É de se notar que existe uma clara relação contratual entre as partes, sendo que o interessado em fazer uso das redes sociais ofertadas pelo recorrente, por certo, ao contratar o serviço sujeita-se a um padrão de uso consubstanciado nos termos e políticas da empresa. Não se pode olvidar, por outro lado, que além da relação contratual propriamente dita, o usuário tem a sua liberdade de expressão garantida pelos preceitos constitucionais, bem como, pela Lei nº 12.965/14 (marco civil da internet)
2.
As prerrogativas das empresas proprietárias das redes sociais virtuais devem ser compatibilizadas com as garantias fundamentais das pessoas usuárias da Internet. Neste contexto, a exclusão do perfil de um usuário, de forma definitiva, requer uma motivação idônea, vez que importa na supressão do direito de comunicação e liberdade de expressão desse, bem como de seu acervo pessoal e de sua rede de contatos.
3.
Note-se que, a exclusão do perfil importa em uma verdadeira resilição unilateral
sui generis

do contrato celebrado

entre o recorrente e a recorrida, usuária de redes sociais, salientando-se que há um caráter eminentemente oneroso nessa relação jurídica, na medida em que o usuário se filia a rede social mediante uma concordância de exposição a anúncios publicitários.
4.
Neste caso, observo que não obstante as alegações do requerido/agravante, esse não explicitou os reais motivos do bloqueio, deixando de apontar qual foi a infração da autora que teria dado ensejo à suspensão da relação jurídica. Não há nos autos de origem ou no bojo deste recurso nenhum documento que confirme ou demonstre a infração dos termos de uso. Aliás, nem mesmo analisando os documentos trazidos pela própria autora é possível verificar qual foi a suposta infração cometida pela requerente.

5.
Do mesmo modo, entendo que não merece prosperar o pedido de afastamento ou redução da multa diária. Isto porque, o propósito precípuo da multa cominatória é vencer a obstinação do obrigado ao cumprimento da decisão judicial. Deve-se ter em lume que a multa visa recompor os prejuízos suportados pela parte em razão da recalcitrância da parte contrária em dar efetividade ao determinado judicialmente.
6.
No caso em análise, a natureza inibitória das astreintes justifica sua fixação em valor expressivo, como forma de compelir o devedor a cumprir a obrigação e não a pagar a multa, notadamente se for tomado em consideração o porte do agravante.
7.
Recurso conhecido e improvido.
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5007328-62.2021.8.08.0000. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja. Data: 16/08/2022)
(grifos do relator)
.

Quanto a multa aplicada pelo magistrado prolator da decisão impugnada, observo estar fixada em patamar adequado à realidade da relação existente entre as partes. Por um lado temos uma empresa de tecnologia com ramificações por todo o Planeta. De outro, observamos uma empresa que reporta em sua exordial, na demanda de origem, a existência de 8 mil seguidores, além de evidenciar que o perfil no Instagram é ferramenta essencial para os negócios e sua principal fonte de divulgação.

P
or derradeiro, consigno que não se verifica, n
o caso
dos autos, qualquer intervenção indevida do Estado na atividade econômica ou empresarial da parte agravante, “
em desacordo com a regra da livre iniciativa, assegurada nos arts. 1º, IV e 170, parágrafo único, da Constituição Federal, bem como no artigo 2º, V, da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet)”,
como externado em suas razões recursais.

O Poder Judiciário tem o dever de não se furtar à apreciação de lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, CF), bem como de garantir o disposto no art. 170, V, da Constituição Federal de 198
8 e demais dispositivos legais registrados ao longo deste ato decisório.

P
elo exposto, CONHEÇO DO RECURSO, mas lhe NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O - VISTA

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Rememoro que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL S/A
, em virtude de decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c indenizatória por Danos Morais e pedido liminar, ajuizada por Azul Vitória Viagens Eireli, que deferiu a tutela antecedente em caráter de urgência, determinando que a demandada reative a conta do Instagram intitulada @azulviagenses, desbloqueando o acesso integral da conta da requerente com todos os seus seguidores, engajamento e conteúdos publicados, em 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 para o caso de descumprimento, limitada ao teto de R$ 200.000,00.

Em suas razões recursais, o agravante narra que a agravada é proprietária da conta @azulviagenses utilizada com fins profissionais e foi surpreendida em 17/07/2023 com a desativação da mesma. Justifica o agravante em suas razões que o provedor de aplicações está apto a adotar medidas como (i) remover conteúdos; (ii) restringir o acesso a recursos da plataforma; (iii) suspender temporariamente; ou (iv) desativar permanentemente uma conta, não havendo nenhuma irregularidade praticada, tampouco arbitrariedade quando da restrição à conta da autora/agravada, que teve ciência de todos os termos e cláusulas pactuadas e notificada da violação por ela praticada. Requereu a reforma da decisão que concedeu a antecipação de tutela e determinou ao Facebook a reativação da conta da agravada, afastamento das astreintes fixadas, ou a redução de seu valor e/ou de seu teto.

Na sessão pretérita, o eminente Relator, Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, concluiu por negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a integralidade da decisão, porquanto o recorrente Facebook, desde o momento em que foi questionado sobre o ocorrido, não apresentou qualquer justificativa que pudesse elucidar a suspensão unilateral, e que a operadora agravante deve ser tratada como fornecedora de serviços, jungida ao Código de Proteção ao Consumidor. Também compreendeu o ilustre julgador que a astreinte fixada está em patamar adequado à realidade da relação existente entre as partes, entendimento que foi acompanhado pelo ilustre Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

Na sequência, pedi vista dos autos para melhor refletir sobre a matéria, e após analisar o conjunto probatório, não tenho dúvidas em acompanhar o voto de relatoria.

A parte agravada demonstrou ter recorrido administrativamente, solicitando a reativação da conta e/ou justificativas para a suspensão/cancelamento. Ocorre que, a agravante respondeu com argumentos genéricos (“Analisamos sua conta e constatamos que ela ainda não segue as Diretrizes da Comunidade”), sem apontar quais diretrizes teriam sido violadas, aliás, o que reitera em suas razões recursais.

Embora os “Termos de Uso” e as “Diretrizes da Comunidade” materializem os contratos que regem a relação entre a empresa mantenedora da rede social e seus usuários e, por tal motivo, suas cláusulas obrigam ambas as partes (pacta sunt servanda), qualquer imputação de descumprimento ao contrato, sobretudo quando possa resultar na desativação da conta de empresa a dificultar ou impedir o exercício do comércio, deve estar embasada em uma situação fática suficientemente indicada, uma vez que, como bem frisou o e. Relator, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

A parte agravada utiliza os serviços da ré na qualidade de destinatário final, e o fato de também exercer atividade profissional por meio das plataformas não desnatura a natureza consumerista da relação, afinal, é hipossuficiente econômica e tecnicamente em relação à ré, que se trata de multinacional, com valor notoriamente elevado de mercado, oferecendo esta os seus serviços por meio de contratos de adesão.

Destaco que, não se deve negar à agravante o direito de denunciar o contrato ou cancelar contas e perfis que violem termos de uso, ou que contenham conteúdo impróprio ou vedado por lei. O que não se pode admitir é a exclusão sem nenhuma justificativa ou sequer indício concreto da violação dos termos de uso - o que, em cognição superficial, se observa in casu-, comportamento este abusivo, com aplicação discricionária da penalidade de maior gravidade.

Portanto, não tenho dúvidas em acompanhar o voto o relator relacionado à manutenção do comando de reativação da conta da parte agravada.

Quanto à imposição da multa cominatória, face a ausência de características compensatórias, a multa cominatória deve ser fixada com a observância do princípio da razoabilidade, de modo não exorbitante e muito menos irrisório, a ponto de incentivar o não cumprimento da determinação judicial. Sob esta ótica, o estabelecimento de seu
quantum
deve levar em consideração a relevância do bem jurídico em litígio e a capacidade financeira do obrigado, a fim de representar um impacto econômico a ele, de forma a compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial, sob pena de tornar inócuo o instituto jurídico.

Conforme ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero
1
,
“a finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional”
. E prosseguem, de forma enfática: “
As astreintes, para convencer o réu a adimplir, devem ser fixadas em montante suficiente para fazer ver ao réu que é melhor cumprir do que desconsiderar a ordem do juiz
”.

A decisão agravada – que está sendo mantida- foi proferida em Setembro de 2023, não havendo nos autos de origem ou deste agravo informações acerca do seu efetivo cumprimento, ou seja, mesmo tendo sido estabelecida multa diária que a recorrente alega ser exorbitante, não houve provas do cumprimento, tampouco argumentos acerca de eventual impossibilidade ou dificuldade de sua efetivação.

Ademais, como o e. relator declara em seu voto, os valores da multa diária e do teto arbitrados pelo julgador de 1º grau levam em consideração o potencial econômico (internacional, inclusive) do Facebook e o possível prejuízo da parte agravada pela suspensão de sua conta, a qual utiliza o seu perfil na rede social para publicidade de seus pacotes de viagem.

Por todo o exposto, sem mais delongas,
acompanho
o relator, para
negar
provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. 3ª edição, editora RT, pg. 429.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.